Tribunal: TJSP
Processo: 2135480-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O bloqueio judicial não elide a incidência de juros de mora e correção monetária, o que ocorre apenas com a transferência do valor e depósito judicial, quando referidos consectários da mora passam a ser pagos pela instituição financeira depositária. Recurso 2128380-41.2022.8.26.0000 interposto pela exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O bloqueio judicial não elide a incidência de juros de mora e correção monetária, o que ocorre apenas com a transferência do valor e depósito judicial, quando referidos consectários da mora passam a ser pagos pela instituição financeira depositária. Recurso 2128380-41.2022.8.26.0000 interposto pela exequente provido, desprovido o recurso 2135480-47.2022.8.26.0000 interposto pelas executadas.